Tribunal: TJDFT
Processo: 0004616-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004616-87.2016.8.07.0001 RECORRENTE: SUMMER PISCINAS EIRELI - ME RECORRIDA: HENRIMAR - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA ENTRE EMPRESAS. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. DIREITO DE REGRESSO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS. FALTA DE PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. I – A autora possui direito de regresso em face da ré, ou seja, de reaver prejuízos oriundos dos consertos e reparos eventualmente realizados diante de reclamações feitas pelos consumidores. II – Nenhuma prova de reclamações formuladas por clientes ou gastos realizados com reparos foi juntada aos autos, o que inviabiliza a condenação da ré à compensação de danos materiais ou morais, na medida em que a realização de reparos na piscina de um único cliente não é suficiente para configurar violação à honra objetiva da empresa. III – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos artigos 186 e 944, ambos do Código Civil, sustentando ter direito à indenização a título de danos morais, porque como se trata de microempresa de boa índole, sedimentada no mercado, teve sua reputação abalada com inúmeras reclamações dos clientes, e desacreditada diante dos seus consumidores. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 186 e 944, ambos do CC, pois a turma julgadora decidiu não haver provas suficientes nos autos para a condenação da recorrida em danos morais, “na medida em que a realização de reparos na piscina de um único cliente não é suficiente para a configurar violação a honra objetiva da empresa” (ID 12961650-Pág. 3). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003